Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar, interposto por SICREDI ARAXINGU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em face de r. decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, autos n.o 1003048 -91.2020.8.11.0025 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, que deferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fulcro no artigo 919, § 1o, do Caderno Processual Civil.
Relata que “No ano de 2018 a Embargante Janesca foi citada da Execução n.o 6557 - 91.2017.811.0012 - Código 96536 - PEA, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca, referente a Cédula B61431165 -7, no valor de R$ 1.190.000,00, motivo pelo qual ajuizou os Embargos à Execução n.o 761 -85.2018.811.0012 - Código 100491 - PEA, o qual se encontra na fase de perícia contábil” (id. 74640464 - Pág. 2 - TJMT).
Discorre que a“ executada compareceu nos autos e ofereceu os presentes Embargos à Execução, alegando, basicamente, o seguinte: a) Reunião dos Embargos e apensamento a estes autos; b) Dificuldades financeiras para adimplemento das cédulas de credito bancário e Nulidade da Execução ; c) Revisão das Cláusulas Contratuais; d) Oferecimento da penhora do imóvel e avaliação dada a garantia” (id. 74640464 - Pág. 2 – TJMT).
Afirma que os embargos à execução foram recebidos e concedido o efeito suspensivo.
Insurge “quanto ao entendimento acima esposado, uma vez que o magistrado singular não poderia conceder o efeito suspensivo por falta dos requisitos essenciais, sendo imperiosa sua reforma com urgência” (id. 74640464 - Pág. 3 – TJMT).
Assevera que “para a concessão do efeito pretendido, necessário que, por meio de relevantes fundamentos, o embargante tivesse demonstrado que o prosseguimento da execução poderia lhe causar danos graves de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, suficiente”, além de “não houve demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois o agravado não trouxe argumentação suficiente para o deferimento do efeito suspensivo, nem tampouco há penhora na execução”. (id. 74640464 - Pág. 5/6 – TJMT).
Requer, assim, a concessão liminar, para suspender a decisão objurgada.
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência daqueles requisitos.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator